Tribunal: TJDFT
Processo: 0735331-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735331-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHAN JOSE OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Anote-se a representação processual do agravado (Keila Christian Zanatta Manangão Rodrigues - OAB RJ8467600A), como se vê dos autos de origem. Reitere-se a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, como determinado na decisão ID 30477295. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator